Tribunal: STF
Processo: HC 199991
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 5):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. LEGALIDADE JÁ ANALISADA NO HC 558.323/SC. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pleito de relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa encontra-se prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória, o qual negou-lhe o direito de apelar em liberdade. 2. O pedido de revogação da prisão cautelar por falta de motivação idônea, trata-se de mera reiteração do trazido no HC n. 558.323/SC, e já analisado por esta Corte. 3. Agravo regimental não provido. 
    Busca o impetrante, em apertada síntese, a revogação da prisão preventiva do paciente ou, ao menos, a sua substituição por medidas cautelares menos gravosas, sob a assertiva de que, além de ausente fundamentação idônea a lastrear a imposição e a manutenção da custódia ante tempus, não observado, pela autoridade indigitada coatora, o excesso na duração da medida extrema, implementada em novembro/2019, por suposta prática dos crimes de organização criminosa armada, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
    É o relatório. Decido.
    2. O mandamus, todavia, não merece processamento.
    3. De plano, porque, no que concerne aos fundamentos apresentados para imposição e manutenção da prisão preventiva, por tratar-se de matéria não examinada pela Corte antecedente no acórdão objurgado.
    Em sendo assim, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois o impetrante não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da direito líquido e certo que assere ter sido violado.
    É que, malgrado haja o impetrante instruído o writ com cópia do mais recente julgado proferido no âmbito o Superior Tribunal de Justiça, olvidou-se de instruir o feito com cópia integral também do acórdão referido por aquela Corte (HC n. 558.323), com a totalidade dos votos proferidos e, por conseguinte, das razões de fato e de direito consideradas e exprimidas pelos julgadores naquele feito, o que é indispensável à plena compreensão da matéria.
    É dizer, a instrução deficitária inviabiliza a escorreita análise desse ponto do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado no Supremo Tribunal o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória (HC 103606, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    4. Lado outro, no tocante ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não socorre ao paciente, se vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior estar o pleito “prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória”.
    Isso porque, de plano, o entendimento exarado pelo autoridade inquinada coatora não destoa da jurisprudência desta Corte: 
    “[…] 1. Fica prejudicada a alegação de excesso de prazo para o término da instrução criminal ante o julgamento de mérito da ação penal. 2. Habeas Corpus prejudicado” (HC 152000/MS, Relator(a) para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019).
    “[...] O Supremo Tribunal Federal assentou que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pela superveniência da sentença. Precedentes [...]” (HC 113185/SP, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 04.12.2012)
    Não bastasse, consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, sob relatoria do Ministro Presidente, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021).
    Ademais, também “Prejudica o exame da impetração o título prisional posterior, decorrente de sentença penal condenatória, que apresenta fundamentos não impugnados” (HC 149458/SP, Relator(a) para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.03.2019).
    Nessa toada, o conhecimento originário desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, partindo de nova premissa – a prolação de sentença condenatória - configuraria supressão de instância, uma vez que não examinada pela autoridade ora inquinada coatora. 
    Aliás, na situação posta sob exame, o enfrentamento diretamente na presente oportunidade representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como também da própria competência constitucional conferida. Nesse sentido:
    O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC 170493 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)
    É dizer: “[a] supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170886 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2019). 
    5. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, entendo que não se trata o acórdão hostilizado de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 06 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente